Tribunal: CARF
Processo: 10730.011191/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011191/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.197 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
RENATO SALDUNBIDES JARDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO PAGA EM PECÚNIA AO
OFICIAL DE JUSTIÇA. RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL. VERBA DE
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A gratificação de locomoção recebida em pecúnia por servidor público não
federal em percentual fixo não é rendimento tributável no ajuste anual de
acordo com Ato Declaratório PGFN no 4 (Aplicação do art. 62, § 1o, II, "c" do
RICARF).
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011191/2007-29
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011191/2007-29

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 4.858,71, já incluídos juros e mora e multa de ofício, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, no
valor de R$ 14.968,59, e da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica a título de
resgate de contribuições à previdência privada - Vida Seguradora S.A., no valor de R$ 1.538,45,
tendo sido compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 72,07, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.144,56 (fls. 13/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-26.630, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 87/91):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário 2003 em virtude da apuração da seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - R$14.968,59
(diferença entre o valor informado em DIRF (R$55.092,75) e o valor declarado
(R$40.124,16)).
VIDA SEGURADORA S/A — R$1.538,45 e IRRF de R$72,07
O enquadramento legal consta à fl. 06 e o Demonstrativo de Apuração da Multa de
Oficio e dos Juros de Mora, à fl. 07.
Foi lançado o imposto de renda suplementar no montante de R$ 2.144,56, mais
multa de oficio de 75% e juros de mora regulamentares, alcançando um total de R$
4.858,71.
O interessado apresentou a impugnação onde traz os argumentos a seguir sintetizados.
Conforme extrato bancário, o saldo de imposto a restituir que tem direito é de
R$2.788,78 e não de R$583,39, conforme apontado no lançamento.
Alega que recebeu o valor de R$14.968,59 do Tribunal de Justiça a título de gratificação
de locomoção, que tem, segundo defende, natureza indenizatória e não é tributável.
Anexa decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Explica que os valores
foram pagos, sob as rubricas "20% Grat. Locomoção" e "Custas", para reembolso das
despesas de deslocamentos aos locais das diligências que realizou, na condição de
oficial de justiça.
Quanto aos rendimentos da Vida Seguradora, informa que o valor do imposto de renda
foi retido pela empresa e, por equivoco, não foi lançado na Declaração de Ajuste.
Requer o processamento da Declaração de Ajuste Anual apresentada.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011191/2007-29

Cientificado da decisão, em 21/10/2009 (fls. 97/98), o contribuinte, por
procurador habilitado, em 06/11/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 101/111), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Inicialmente cumpre destacar que o autor exerce a função de Oficial de Justiça
Avaliador no âmbito da Justiça Estadual sob a matricula n° 01/25272, percebendo no
desempenho de suas atividades a chamada “Gratificação de Locomoção” parcela esta de
caráter indenizatório.
Quando da conversão em pecúnia da "Gratificação de Locomoção" não há percepção de
renda em virtude do trabalho, mas tão somente a transformação, uma permuta, e não um
acréscimo. Substitui-se o direito de fruição do descanso legalmente previsto pelo de ser
ressarcido monetariamente. Em outras palavras troca-se o direito pelo dinheiro,
indenizando o trabalhador.
Assim, tratando-se de indenização, não se admite tributação.
Cita jurisprudência do STJ, no sentido de reconhecer a natureza indenizatória da
gratificação de locomoção recebida pelos Oficiais de Justiça.
A AOJA — Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Rio de
Janeiro efetuou consulta ao ilustre professor administrativista, José dos Santos Carvalho
Filho, cujo o Parecer encontra-se em anexo, buscando esclarecimentos quanto à
aplicação da Lei Complementar/RJ n° 121, de 11/06/2008, e Lei Estadual/RJ n° 5.260,
de 11/06/2008, concluindo que a aludida verba enquadra-se como vantagem pecuniária
de natureza indenizatória, isso porque o seu escopo é o de reembolsar o Oficial de
Justiça Avaliador das despesas que efetua no desempenho de suas funções.
A existência de prova inequívoca da natureza jurídica da referida verba, e o
convencimento da verossimilhança das alegações, reside na decisão da Fazenda
Nacional, através do "Ato Declaratório n° 4, de 1o de dezembro de 2008", em
reconhecer o entendimento pacificado no STJ, de que a verba recebida como ajuda
ou gratificação de locomoção é de natureza indenizatória, portando não sendo
passível de incidência de imposto de renda.
Requer, ao final, o cancelamento da notificação de lançamento e da dívida e da
multa apontada. Instrui a peça recursal com o documento de fls. 117/211.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011191/2007-29

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício apurada:
Inicialmente, vale salientar, que nessa seara, o Recorrente somente recorre da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, no valor de R$
14.968,59, nada se manifestando em relação à omissão de rendimentos Vida Seguradora S.A.,
no valor de R$ 1.538,45, razão pela qual tornou-se definitiva a decisão, importando na
manutenção e subsistência da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício, por referir, tal rendimento, à gratificação de locomoção, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com especial destaque para os
documentos que acompanham a peça recursal, no sentido do reconhecimento do caráter
indenizatório da aludida verba recebida no ano-calendário de 2003.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu, dentre outros, e em
especial, com cópia dos seus contracheques, visando comprovar o exercício do cargo/função de
Oficial de Justiça Avaliador, lotado na Secretaria da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (fls. 127/161).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 89):
Em relação aos rendimentos pagos pelo Tribunal de Justiça, alega que é oficial de
justiça e os valores foram pagos para indenizar os seus gastos nas diligências
realizadas. Defende que a tributação desses valores não se justifica. Anexa decisão
proferida pelo STJ (fls. 09 a 16).
(...)
Não obstante, sobre a gratificação de locomoção recebida pelos oficiais de justiça, foi
editado o Ato Declaratório no 4, de 12 de dezembro de 2008, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo qual foi autorizada a dispensa de apresentação de contestação,
de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos "nas ações judiciais que
visem a obter declaração de que não incide imposto de renda sobre verba recebida
por oficiais de justiça a título de 'auxilio-condução', quando pago para recompor
as perdas experimentadas em razão da utilização de veículo próprio para o
exercício da função pública". Nesse aspecto, a Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004, determina, em seu art. 19, inc. II, e §§ 4o e
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011191/2007-29

5o, que a Receita Federal do Brasil não deve constituir os créditos tributários relativos às
matérias que sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, cabendo a revisão de oficio dos créditos tributários já constituídos.
Assim, poderia ser o caso de se rever o lançamento à luz desses fatos novos.
Entretanto, o Contribuinte, embora alegue, não traz qualquer prova de que se insira
nessa situação. Faltou sobretudo comprovar a que título foram pagos os
rendimentos tidos por omitidos, o que poderia ter sido feito mediante apresentação
dos contracheques. Não resta demonstrado nos autos sequer que o Contribuinte é
oficial de justiça.

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
No que se refere às verbas indenizatórias, cabe salientar que o art. 43 do CTN,
delimita as hipóteses de incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição
tributária recair sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
materializada pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda.
Diferentemente, a verba denominada gratificação de locomoção, ao meu sentir,
objetiva compensar financeiramente o oficial de justiça pelas despesas realizadas com a
utilização de veículo próprio no exercício da função/cargo público, razão pela qual possui nítido
caráter indenizatório, o que a afasta do espectro de incidência do imposto de renda.
Ademais, sobre a matéria, a própria PGFN, no uso de sua competência
institucional, editou o Ato Declaratório no 04, de 01/12/2008, publicado no DOU de 11/12/2008
(fls. 211), assim redigido:
ATO DECLARATÓRIO No 04/2008
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2604 /2008, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter declaração de que não incide imposto de
renda sobre verba recebida por oficiais e justiça a título de ‘auxílio-condução’,
quando pago para recompor as perdas experimentadas em razão da utilização de
veículo próprio para o exercício da função pública.”
JURISPRUDÊNCIA: RESP 645.308/RS (DJ 10.05.2007), RESP 861.045/RS (DJ
19.10.2006, RESP 866.967/PR (DJ 09.02.2007), RESP 830019/RS (DJ 02.06.2006),
RESP 851.677/RS (DJ25.09.2006 p. 241).

Portanto, aliado ao conjunto probatório constante dos autos, e ancorado no art. 62,
§ 1o, inciso II, alínea ‘c’ do RICARF, diante da dispensa legal pelo Ato Declaratório no 04/2008
editado pela PGFN, não deve ser tributada a aludida gratificação paga, diante de sua natureza
indenizatória.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011191/2007-29

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para deduzir dos rendimentos recebidos as verbas indenizatórias alusivas à
gratificação de locomoção recebidas, ao teor dos contracheques constantes dos autos (fls.
127/161), da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital